Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL – RECURSO DO SINDICATO – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC. ENTE PÚBLICO VENCEDOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VERBA DEVIDA. EMBARGOS DO SINDICATO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado (artigo 1.022 do CPC/2015).
2. Consoante previsão do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observando-se a seguinte ordem de prioridade: primeiro, o valor da condenação; se não houver condenação, o valor do proveito econômico e; por fim, e somente se este for inestimável, o valor da causa, cujos parâmetros mínimos e máximos são diversos quando a Fazenda Pública for parte.
3. No caso, é certo que, como em relação à ação principal houve condenação, e a causa se refere a um cumprimento de sentença, esse deve ser o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais, em relação ao montante da condenação referente às pessoas do presente cumprimento individual da sentença coletiva.
4. EMBARGOS DO SINDICATO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PROVIDOS para fixar os honorários de sucumbência em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da condenação.